Tribunal: TJSP
Processo: 1518307-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Arguição de nulidade processual. Vícios inexistentes. Preliminar afastada. Autoria e materialidade do crime amplamente comprovadas. Confissão judicial em harmonia com o relato dos policiais militares responsáveis pela diligência. Condenação mantida. Penas que não comportam reparo, pois fixadas no piso. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão que não

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Arguição de nulidade processual. Vícios inexistentes. Preliminar afastada. Autoria e materialidade do crime amplamente comprovadas. Confissão judicial em harmonia com o relato dos policiais militares responsáveis pela diligência. Condenação mantida. Penas que não comportam reparo, pois fixadas no piso. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão que não servem para reduzi-las aquém dos patamares mínimos (Súmula no 231, do STJ). Aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no percentual de dois terços. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos. Inviabilidade da detração. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518307-59.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUSTAVO
LUIZ LIMA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso, mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518307-59.2019.8.26.0228 -Voto no 37865
2
VOTO No 37.865 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1518307-59.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: GUSTAVO LUIZ LIMA SOARES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Arguição de
nulidade processual. Vícios inexistentes. Preliminar
afastada.
Autoria
e
materialidade
do
crime
amplamente comprovadas. Confissão judicial em
harmonia com o relato dos policiais militares
responsáveis pela diligência. Condenação mantida.
Penas que não comportam reparo, pois fixadas no
piso. Atenuantes da menoridade relativa e da
confissão que não servem para reduzi-las aquém dos
patamares mínimos (Súmula no 231, do STJ).
Aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
no percentual de dois terços. Regime fechado
mantido. Impossibilidade de substituição da corporal
por restritivas de direitos. Inviabilidade da detração.
Apelo improvido, rejeitada a preliminar.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO
LUIZ LIMA SOARES de sentença que o condenou, como incurso no artigo 33,
caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
A Defesa argui, preliminarmente, nulidade
processual. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a mitigação do regime prisional, inclusive por força da detração
penal, a substituição da corporal por restritiva de direitos, bem como a concessão
do direito de recorrer em liberdade e os benefícios da justiça gratuita.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento da irresignação (fls. 171/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518307-59.2019.8.26.0228 -Voto no 37865
3
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 65/67 que, no dia
29 de julho de 2019, por volta das 01h20, na Rua Dois, no 50, Tremembé, nesta
Capital, GUSTAVO LUIZ LIMA SOARES trazia consigo, para entrega ao consumo
de terceiros, 18 (dezoito) invólucros plásticos, contendo 43,3g de maconha, e 63
(sessenta e três) invólucros plásticos, contendo 25,7g de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Inicialmente, cumpre destacar que o douto
Magistrado, ao prolatar a sentença condenatória, não vislumbrou “motivos para
manutenção da custódia processual, mormente diante da quantidade de liminares deferidas
pela Superior Instância para que os condenados em situação semelhante aguardem o
julgamento dos recursos em regime diverso ou em liberdade”, determinando, assim, a
expedição de alvará de soltura clausulado (fls. 121). Mostra-se injustificada,
portanto, a pretensão da Defesa, de que o réu recorra em liberdade.
Ademais, cumpre observar que a Defesa não
expôs, em sua irresignação, os motivos pelos quais suscita preliminar de nulidade
processual. De qualquer modo, como bem destacado pelo membro do Ministério
Público, “ora, não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar
entorpecentes com a apelante, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas
para o acusar da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Ainda mais
quando as partes são desconhecidas, como no presente caso. É certo que quantidade da
droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e
variedade de drogas apreendidas em poder do apelante, não deixam dúvidas que serviam
para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se
absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos
autos, tais como, a atitude suspeita do réu, a grande quantidade de drogas encontradas,
somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da
traficância. Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou
qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar o acusado da
imputação descrita na denúncia. Ademais o próprio apelante confessou os fatos em
audiência. Logo, não houve qualquer nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518307-59.2019.8.26.0228 -Voto no 37865
4
Processo Penal” (fls. 154).
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida.
Feitas essas observações, verifica-se que, no
mérito, o apelo não comporta provimento.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada no laudo de constatação provisória e no
laudo de exame químico toxicológico de fls. 24/26 e 76/78, os quais atestaram
tratar-se de cocaína e maconha as substâncias apreendidas, conforme noticiam
os boletins de ocorrência de fls. 03/07, o auto de exibição e apreensão de fls.
13/14 e a prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que o próprio acusado confessou em juízo a traficância, ao dizer que estava
na posse das drogas, as quais comercializava, ganhando R$ 500,00 (quinhentos
reais), por dia (gravação no sistema SAJ).
E a confissão está em harmonia com os
depoimentos dos policiais militares Thiago Fabri Clair e Paulo Vinicius Grandini,
os quais narraram que, durante operação realizada no local dos fatos, ponto de
tráfico de drogas, avistaram o réu, que, ao notar a presença das viaturas,
empreendeu fuga e dispensou uma sacola contendo porções de maconha e de
cocaína, vindo a subir no telhado de um prédio. Abordado, ele admitiu a torpe
mercancia naquele local, havia, aproximadamente, um ano (gravações no
sistema SAJ).
Vale destacar que os depoimentos de policiais
merecem credibilidade quando coesos acerca da dinâmica delitiva, anotando-se
que se trata de agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no
exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518307-59.2019.8.26.0228 -Voto no 37865
5
reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua parte
na incriminação de pessoa inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
Os
relatos
seguros
dos
policiais
que
participaram da diligência, as circunstâncias da abordagem, em local
conhecimento como ponto de venda de entorpecentes, com a apreensão de
expressiva quantidade de drogas (18 porções de maconha, com peso de 43,3g, e
63 porções de cocaína, pesando 25,7g), assim como a confissão judicial do
acusado, autorizam a conclusão de que as substâncias entorpecentes eram
destinadas ao comércio clandestino, devendo ser mantida a condenação
decretada em primeiro grau.
As penas não comportam redução.
As básicas foram fixadas nos mínimos legais e
assim permaneceram na segunda fase, já que as atenuantes da menoridade
relativa (fls. 15 e 29) e da confissão espontânea (gravação no sistema SAJ) não
podem levá-las aquém do piso, tendo em vista o teor da Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça. Na última fase, foi aplicado o redutor do artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, no percentual de dois terços, perfazendo, definitivamente,
um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, de valor
unitário mínimo.
O regime prisional foi fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, e é
imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a reprovação e
prevenção de crime de gravidade diferenciada e que deixa em sobressalto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518307-59.2019.8.26.0228 -Voto no 37865
6
população, abala a tranquilidade social e, portanto, merece punição mais
rigorosa, destacando que o réu possuía, para traficância, significativa quantidade
de drogas, entre as quais cocaína, entorpecente altamente danoso à saúde
pública, de modo que a fixação de regime prisional mais brando seria insuficiente
à repressão e prevenção do gravíssimo delito praticado.
Nesse sentido: “Embora o paciente seja primário e
a pena tenha sido estabelecida em 4 anos e 2 meses de reclusão, o regime inicial fechado é
o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade, a natureza e a
variedade de drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art.
33 do Código Penal” (STJ, HC 522.784/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe 24/09/2019).
É inviável, por sua vez, a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, ainda que afastada a vedação legal específica,
pois é necessária a verificação dos critérios legais, previstos no artigo 44 do
Código Penal e, notadamente, que a medida seja suficiente à repressão e
prevenção do delito, conforme o inciso III de tal dispositivo legal. Na hipótese dos
autos, contudo, além de não poder ser considerada ínfima a quantidade de
drogas encontradas com o apelante (18 porções de maconha, com peso de
43,3g, e 63 porções de cocaína, pesando 25,7g), ele vendia cocaína, substância
extremamente nociva à saúde pública.
E entende-se que é incabível em sede de
apelação a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, devendo
o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração,
primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura,
a respeito da real situação carcerária do recorrente, impedindo a análise do
requisito subjetivo, e principalmente para não violar o princípio constitucional do
duplo grau de jurisdição.
Por fim, quanto ao pleito de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, frise-se que foi correta a condenação ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518307-59.2019.8.26.0228 -Voto no 37865
7
das custas processuais, com base na lei, acrescentando-se que eventual
impossibilidade de efetuar o adimplemento deve ser discutida e comprovada
perante o juízo da execução, conforme, aliás, o entendimento consolidado desta
colenda 5a Câmara Criminal (Apelação Criminal no 0063619-94.2013.8.26.0050
Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 06.04.2017).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso, mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)